Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-49.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007211-49.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (APELANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), ATRIO HOTEIS S.A. - CNPJ: 80.732.928/0019-29 (APELADO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - CNPJ: 09.967.852/0001-27 (APELADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), CAROLINE DENK SILVA - CPF: 088.988.089-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. indenização por dano moral e material. hospedagem em hotel sem acessibilidade adequada. pessoa com deficiência. dano moral configurado. valor da indenização majorado. honorários advocatícios. arbitramento por equidade afastado.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por pessoa com deficiência em virtude da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material, reconheceu a responsabilidade civil contratual e condenou os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 312,90) e danos morais (R$ 10.000,00), bem como à obrigação de fazer consistente na disponibilização de cadeira adaptada para banho em futuras hospedagens do Autor. O Apelante pleiteia a majoração da indenização por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais está adequado diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

III. razões de decidir

3. A indenização por dano moral visa não apenas compensar a dor do ofendido, mas também exercer função pedagógica e afirmativa da dignidade da pessoa humana, conforme os arts. 5º, X, da CF/1988 e 186 e 927 do CC.

4. A perícia técnica demonstrou que o quarto disponibilizado ao Apelante não atendia à NBR 9050/2015, e o tratamento dispensado pelos funcionários foi desrespeitoso, configurando falha na prestação do serviço e violação à dignidade do consumidor com deficiência.

5. O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a jurisprudência consolidada em casos análogos, sendo insuficiente para as funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa e por isso deve ser majorado para R$20.000,00.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento por equidade apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não ocorre no caso, pois há valores certos fixados na condenação.

8. O Tema 1076 do STJ veda o arbitramento por equidade quando os valores da condenação são mensuráveis.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano moral decorrente de falha na acessibilidade em hospedagem de pessoa com deficiência deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os contornos do caso concreto, que autoriza sua majoração. 2. Não se admite o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação é certo e mensurável, conforme estabelece o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e a tese fixada no Tema 1076 do STJ.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ, Tema 1076; TJ-RJ, APL 0472702-46.2015.8.19.0001, Rel. Des. Maria Aglae Tedesco Vilardo, j. 13.07.2023; TJ-RJ, Apelação 0081336-91.2018.8.19.0001, Rel. Des. Maria da Penha Nobre Mauro, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007211-49.2018.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Instrumento interposto por
Marcelo Augusto Gonçalves Viana
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material ajuizada em face de
Atrio Hotéis S.A. (Hotel IBIS Cascavel) e Hotelaria ACCOR Brasil S.A.

O Juiz sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos. Condenou os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 312,90 (trezentos e doze reais e noventa centavos) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determinou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na disponibilização de cadeira adaptada para banho em futuras hospedagens do Autor, mediante prévia solicitação no momento da reserva.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente, diante da gravidade da ofensa suportada, da condição de paraplegia, do sofrimento psicológico, da regressão clínica comprovada e da omissão do hotel em prestar serviço adequado e acessível.

Sustenta que o montante arbitrado sequer cobre os custos do processo, iniciado em outubro de 2018, uma vez que arcou com R$ 3.006,26 (três mil, seis reais e vinte e seis centavos) de custas iniciais, R$ 146,83 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) para expedição de carta precatória ao TJPR, R$ 6.048,00 (seis mil, quarenta e oito reais) de honorários periciais, além de despesas com honorários advocatícios contratuais e deslocamento de preposto para acompanhamento da perícia no Estado do Paraná. Assim, o valor remanescente é irrisório, incapaz de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Ressalta que sua posição social não pode ser ignorada, na qualidade de filho de deputado estadual de Mato Grosso, com residência no exterior à época do acidente que originou a paraplegia e responsável pelo custeio de seus próprios estudos, circunstâncias estas que evidenciam condição econômica superior à média da população e reforça a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado.

Assegura que a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende à finalidade pedagógica da indenização e inibe novas condutas ilícitas dos Apelados.

Se insurge também quanto aos honorários advocatícios, pois entende que da forma como fixados (15% de R$ 10.000,00) resultam em quantia irrisória diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação do processo, da necessidade de perícia técnica, da prova testemunhal extensa e do zelo profissional. Afirma que o arbitramento deve ser por equidade.

Contrarrazões de Hotelaria Accor Brasil S.A. no Id. 300494980, e de Átrio Hotéis S.A - Hotel Ibis Cascavel no Id. 300494982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Marcelo Augusto Gonçalves Viana
ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material

em face de
Atrio Hotéis S.A. (Hotel IBIS Cascavel) e Hotelaria ACCOR Brasil S.A.,
tendo em vista o ocorrido durante sua hospedagem.

Na peça inaugural
aduziu que tem 26 anos de idade e, por ser portador de paraplegia, faz uso de cadeira de rodas.

Alegou que a deficiência física advém de acidente sofrido e tem lhe causado traumas psicológicos.

Asseverou que ao agendar sua primeira viagem de lazer para a cidade de Cascavel/PR, optou pela hospedagem no Hotel IBIS Cascavel (1.º Requerido) devido à forte propaganda em seu
site
quanto à acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Alegou que, em 20/07/2018, ao chegar no Hotel, deparou-se com um quarto sem a propagada acessibilidade.

Afirmou que, além da falta de cadeira adaptada para o banho, o banco/banqueta fixado na parede (que poderia ser utilizado como assento para o banho) estava danificado e totalmente inclinado para baixo, sem textura antiderrapante, o que dificultou a sua utilização.

Salientou que a cama de casal estava encostada em uma parede, de maneira que ou o Autor rolava para dormir no lado inacessível ou a sua acompanhante (mãe) deveria pular por cima dele para se deitar no canto.

Asseverou que ao reclamar da situação, foi tratado de maneira ríspida pelos funcionários da recepção do Hotel.

Diante desses fatos, pugnou que as Requeridas sejam compelidas a manter disponível uma cadeira de banho
para cada quarto
que ofertar como acessível para portador de mobilidade reduzida.

Além disso, requereu a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e também pelos danos materiais no valor de R$ 312,90 (trezentos e doze reais e noventa centavos).

Depois de apresentada defesa, réplica e demais atos processuais de impulsionamento, o Juiz da causa proferiu decisão saneadora (Id. 300494864), retificada por este Tribunal por meio do julgamento do RAI n. 1011321-37.2020.8.11.0000, especificamente para deferir a inversão do ônus da prova (Id. 300494886).

A perícia técnica judicial concluiu que o quarto onde o Autor ficou hospedado não é acessível para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em razão de algumas incompatibilidades com a NBR 9050/2015 (Id. 300494955, Id. 300494955 e Id. 300494955).

Finalizada a instrução processual, o Juiz sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos iniciais. Condenou os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 312,90 (trezentos e doze reais e noventa centavos), acrescidos de correção monetária, a partir da data do desembolso, e juros de mora, a contar da data da citação. Além disso, condenou os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de correção monetária desde a data do arbitramento e juros moratórios a partir da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual. Por fim, determinou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na disponibilização de cadeira adaptada para banho em futuras hospedagens do Autor, mediante solicitação no momento da reserva.

Diante da sucumbência, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Neste Recurso de Apelação,
Marcelo Augusto Gonçalves Viana
alega
que o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente, diante da gravidade da ofensa suportada, da condição de paraplegia, do sofrimento psicológico, da regressão clínica comprovada e da omissão do hotel em prestar serviço adequado e acessível.

Sustenta que o montante arbitrado sequer cobre os custos do processo, iniciado em outubro de 2018, uma vez que arcou com R$ 3.006,26 (três mil, seis reais e vinte e seis centavos) de custas iniciais, R$ 146,83 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) para expedição de carta precatória ao TJPR, R$ 6.048,00 (seis mil, quarenta e oito reais) de honorários periciais, além de despesas com honorários advocatícios contratuais e deslocamento de preposto para acompanhamento da perícia no Estado do Paraná. Assim, o valor remanescente é irrisório, incapaz de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Ressalta que sua posição social não pode ser ignorada, pois é filho de deputado estadual de Mato Grosso, com residência no exterior à época do acidente que originou a paraplegia e responsável pelo custeio de seus próprios estudos, circunstâncias que evidenciam condição econômica superior à média da população e reforça a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado.

Assegura que a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende à finalidade pedagógica da indenização e inibe novas condutas ilícitas pelos Apelados.

Insurge-se, também, quanto aos honorários advocatícios, pois entende que da forma como fixados (15% de R$ 10.000,00) resultam em quantia irrisória diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação do processo (mais de 7 anos), da necessidade de perícia técnica, da prova testemunhal extensa e do zelo profissional. Afirma que o arbitramento deve ser por equidade.

Pois bem. A indenização por dano moral, como instituto jurídico, visa a compensação por ofensa a direitos da personalidade, protege a dignidade humana contra lesões que, embora não causem prejuízo patrimonial, afetam a esfera íntima e subjetiva do indivíduo.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra sua reparabilidade no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, a função da indenização por dano moral não é apenas compensatória, mas também pedagógica e sancionatória, como meio para reafirmar publicamente que a violação de direitos fundamentais não será tolerada.

No caso, ao sentenciar o feito com base em farta prova documental e pericial, o Juiz singular reconheceu de forma fundamentada que o Apelante sofreu significativa lesão extrapatrimonial no episódio vivenciado durante sua hospedagem, em 20/07/2018, no Hotel Ibis Cascavel, onde, mesmo sendo pessoa com deficiência, foi alocado em quarto inadequado, com estrutura incompatível com as normas técnicas de acessibilidade e submetido a tratamento desrespeitoso.

O laudo psicológico apresentado no Id. 300494358, também considerado pelo Juiz
a quo
, evidenciou regressão no quadro clínico do Apelante, com surgimento de sintomas depressivos e queda de rendimento em seus tratamentos terapêuticos, o que configura, inquestionavelmente, dano extrapatrimonial.

Com efeito, o ânimo de ofender se manifestou na negligência dos funcionários do Hotel que ignoraram a condição do hóspede, recusaram o atendimento das providências solicitadas e trataram o Apelante com indiferença, em contrariedade ao dever de tratar com dignidade as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Diante da seriedade do sofrimento suportado, cumpre destacar que o valor da indenização por dano moral, embora não tenha por objetivo apagar a dor experimentada, o que seria impossível, assim como não deve se converter em fonte de enriquecimento sem causa, também não pode estar divorciado dos contornos de cada caso concreto.

É certo que a indenização por dano moral não serve como reembolso de custos processuais, tampouco deve ser utilizada como mecanismo de compensação por despesas ordinárias do litígio, as quais são regidas por critérios autônomos previstos no Código de Processo Civil, mas podem ser tomadas pelo Julgador como parte do cenário a ser analisado.

No caso em exame, para a fixação do valor indenizatório, o Julgador deve considerar critérios como a gravidade da ofensa, a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da medida, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A hospedagem do Apelante consistiu em experiência altamente negativa para o consumidor, e a conduta dos Apelados extrapolou os limites da tolerância a ponto de justificar a elevação da verba. Entretanto, o montante pleiteado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) representa descompasso com os padrões jurisprudenciais fixados em hipóteses análogas e infringe o princípio da moderação, consagrado pela Corte Superior de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado
.2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Assim, sem olvidar todas as circunstâncias fáticas e probatórias, dessume-se que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, ao mesmo tempo em que evita a banalização do instituto e assegura o equilíbrio entre os direitos do ofendido e a segurança jurídica dos Apelados, empresas prestadoras de serviço que, embora possuam porte relevante, não podem ser submetidas a condenações desproporcionais que conduzam à inviabilização econômica.

Ao fixar o montante, reconheço adequadamente a extensão do dano e o grau de reprovação da conduta, sem afastar dos parâmetros estabelecidos na jurisprudência em casos semelhantes.

No que se refere aos honorários advocatícios, o Apelante pede o arbitramento por equidade.

Pela literalidade do artigo 85, § 2º, do CPC, o arbitramento de honorários por equidade deve ocorrer nas hipóteses em que as bases de cálculo objetivas e prioritárias (condenação, proveito econômico e valor da causa) não podem ser mensuradas ou são ínfimas.

O § 8º do mesmo dispositivo prevê que o Juiz poderá fixar os honorários por equidade somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou quando o valor da causa for muito baixo. Sobre esse parâmetro de arbitramento da verba honorária o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

Tema 1076 – Tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, todavia, a base de cálculo é perfeitamente quantificável, uma vez que a condenação impôs aos Requeridos o pagamento de valores líquidos e certos, tanto a título de dano material (R$ 312,90), quanto de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), o que afasta, de plano, a possibilidade de arbitramento por equidade.

A sentença, portanto, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Ao caso não incidem a majoração dos honorários recursais pois o Recorrente não foi condenado ao pagamento da verba na primeira Instância (Tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025